Tribunal: TJMT
Processo: 1009001-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009001-14.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA
PACIENTE: WASHINGTON DIOGO MEDEIROS LIMA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado - Dr. Márcio Guimarães Nogueira em favor de WASHINGTON DIOGO MEDEIROS LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos no 1113-78.2020.811.0010, código 139585, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do paciente, o qual está preso desde o dia 12 de abril de 2020, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Em suas razões, o impetrante sustenta que a decisão que decretou a preventiva seria genérica e abstrata. Alega que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho formal e lícito, fatos que demonstrariam ser uma pessoa não voltada para o crime e com condições pessoais favoráveis para que seja concedida a liberdade provisória.
Requer a concessão da liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal ou, subsidiariamente, que sejam fixadas medidas diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem para revogar a decisão vergastada, ante a ausência de fundamentação.
É o relatório.
Do exame dos documentos que instruem o presente habeas corpus verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está firmada em denúncia anônima de que o paciente estaria vendendo drogas ilícitas, razão pela qual foi abordado pelos policiais, que obtiveram êxito em surpreendê-lo na posse de 6 pedras de substância análoga a pasta base de cocaína armazenadas dentro de uma caixa de cigarro no bolso da sua calça, por esses fatos foi preso em flagrante e teve a sua prisão convertida em preventiva.
Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública o magistrado plantonista consignou:
“(...) Vistos em plantão.
O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem. Diante disso, passo a analisar a prisão do indiciado. Primeiramente, justifico a não realização de audiência de custódia, diante do teor do artigo 8o da Recomendação No 62 de 17.03.2020 do CNJ, bem como da Portaria-Conjunta 247/2020/TJMT. Compulsando os autos, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima superior a 4 anos de reclusão. Ademais, a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado estão encartados nos autos, notadamente pela oitiva dos policiais militares responsáveis pela prisão do autuado que informaram que receberam denúncia anônima de que Washington estaria comercializando entorpecente próximo à feira antiga da cidade. Em diligência até o local localizaram o autuado e em revista pessoal encontraram 6 pedras de substância análoga a pasta base de cocaína armazenadas dentro de uma caixa de cigarro no bolso da sua calça supostamente para fins de traficância. Além do mais, verifico que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Ademais, o histórico de ocorrências registradas fornecido pela polícia revela que o autuado é suspeito da prática de crimes de roubo na comarca de Jaciara, circunstância que reforça a necessidade de mantê-lo segregado e que as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) não surtiriam o efeito almejado dado à predisposição do investigado em delinquir. Com estas considerações, considero que a prisão cautelar do autuado é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social. Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante do autuado WASHINGTON DIOGO MEDEIROS LIMA, qualificado nos autos, em prisão preventiva como garantia da ordem pública. (...)” (sic) (destacamos).
Como se observa, o magistrado não demonstrou elementos reais e concretos a indicar a necessidade da segregação provisória do paciente, sendo que o referido “histórico de ocorrências registradas fornecido pela polícia”, não foi detalhado na decisão, ademais, o impetrante colacionou a certidão de antecedentes criminais do paciente, sem qualquer registro criminal, a princípio (id. 40232994).
Desse modo, a decisão acatada não demonstrou fundamentação consistente que justificasse a necessidade de segregação cautelar do paciente, limitando-se apenas a reproduzir os pressupostos elencados na lei, sem observância do caso concreto, notadamente sem expor de forma clara e específica qual é o motivo que causa intranquilidade no meio social a ponto de ser necessária a manutenção da prisão do paciente.
Com efeito, a custódia do paciente foi mantida apenas em razão dos indícios de autoria e materialidade e na suposta necessidade de se garantir a ordem pública, sem indicação da existência de antecedentes criminais que a real probabilidade de reiteração criminosa, nem sequer apresentou elementos, mínimos que fossem, que revelassem a intenção do paciente em se furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal.
Por sua vez, o impetrante colacionou documentação que comprova que o paciente é frentista, conforme holerite e carteira de trabalho (id.40236450), o que reforçam a viabilidade da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, a princípio.
Desse modo, assiste razão à defesa, porquanto a fundamentação utilizada na decisão não demonstrou elementos reais e concretos a indicar a necessidade da segregação provisória, não observando portanto o que prescreve o artigo 312, do Código de Processo Penal, o qual foi modificado com o advento da Lei no 13.964/2019, com o acréscimo do “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, enfatizando a cautelaridade extrema da prisão preventiva.
Dito de outro modo, não se admite mais a decretação da prisão preventiva como decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação ou recebimento de denúncia, sendo portanto, a gravidade concreta do crime uma condição necessária, mas não suficiente para a decretação e manutenção da medida cautelar mais grave.
Assim, a decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, implica, necessariamente, na presença de prova da materialidade e de indícios de autoria (fumus commissi delicti) e a indicação concreta da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima restrição da liberdade do paciente, como também foi destacado com a nova redação do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, in verbis:
“(...) § 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)” ( destacamos).
Nesse contexto, verifica-se que a decisão ora combatida não atende aos preceitos estabelecidos no artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal que replica o artigo 489, parágrafo único, do Código de Processo Civil, relativamente aos critérios legais para a definição de decisão fundamentada, especialmente no que tange às decisões acerca da decretação ou substituição da prisão preventiva, in verbis:
“Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.
§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
§ 2o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)” (destacamos).
Para que se justifique a legitimidade da prisão provisória é necessária a demonstração do periculum libertatis, diante da elevada probabilidade de risco para o processo penal de conhecimento ou de execução, caso seja concedida a liberdade a paciente, já que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode ser utilizada de forma genérica, sendo necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo, o que inexistiu na espécie.
Assim, não se pode prender preventivamente alguém com fulcro apenas em suposições, argumentos genéricos ou em razão da gravidade do crime que é irrelevante para justificar a decretação da prisão preventiva.
Na hipótese, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II, IV e V, todos do artigo 319, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, defiro a ordem postulada em caráter liminar para revogar a prisão preventiva do paciente WASHINGTON DIOGO MEDEIROS LIMA, com fundamento no art. 282, § 6o, c/c art. 319 do CPP, fixando-lhes as seguintes medidas cautelares:
1a – Comparecimento periódico da paciente em Juízo, no prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo da origem, para informar e justificar suas atividades;
2a – Proibição em ausentar-se da Comarca, sem prévia comunicação ao juízo da origem;
3a – Proibição de frequência de bares e boate;
4a – Recolhimento domiciliar no período noturno;
5a - monitoramento eletrônico e sem prejuízo de outras medidas cautelares que o magistrado entender convenientes, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Delego ao juízo de origem, a responsabilidade pela expedição o alvará de soltura, facultando-lhe a imposição de outras medidas cautelares que reputar necessárias, advertindo-se o paciente da possibilidade de nova prisão em caso de descumprimento.
Cumpra-se. Publique-se e intimem-se.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator